Tribunal: STF
Processo: HC 230668
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 839.339, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, denegado. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, de início, a ilegalidade da prova obtida mediante violação de domicílio. Alega que o paciente é portador de epilepsia, fazendo jus à prisão domiciliar. Argumenta que estão preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devendo ser redimensionada a pena, fixado o regime aberto e autorizada a sua substituição por restritiva de direitos. 



5. Com esses argumentos, a defesa requer a expedição de alvará de soltura ante a nulidade da prova produzida na origem. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena e a fixação do regime aberto, além da substituição por pena restritiva de direito.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. O caso é de paciente preso em flagrante delito com “cento e noventa e três porções de maconha, pesando 927,6g, quatro tijolos dessa mesma droga, pesando 2,2Kg, setenta e seis porções de ‘crack’, pesando 65,5g, uma porção grande de ‘crack’, pesando 39,8g, e oitenta e seis porções de cocaína, pesando 82,9g”. Em linha de princípio, portanto, os fundamentos adotados pelo Tribunal de segundo não autorizam a antecipação requerida pela defesa nestes autos, conforme revelam as seguintes passagens: 



    [...] Essa é a hipótese dos autos, em que as fundadas suspeitas de que no local era praticado o tráfico de drogas vieram a se confirmar com o sucesso da diligência por parte dos policiais, que lograram êxito em apreender mais de três quilos de entorpecentes variados (maconha, “crack” e cocaína), que o réu tinha em depósito e guardava na residência dele. Aliás, é bem de ver que os agentes públicos afirmaram que tiveram a entrada no imóvel franqueada pelo genitor do acusado, o que se coaduna com o que fora afirmado por ele na delegacia (fl. 5), ainda no calor dos acontecimentos, circunstância que por si só seria suficiente para afastar a alegação de vício na obtenção das provas. Assim, ausente a nulidade invocada, passa-se à análise do mérito do recurso.



    [...]



    Como anotado na respeitável sentença apelada, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois as circunstâncias que envolveram os fatos revelam, de forma clara e segura, que o réu não era neófito na mercancia ilícita de entorpecentes, mas se dedicava a essa atividade de forma intensa e habitual, o que se denota pela expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha, cocaína e “crack”) com ele apreendidas. Ademais, ele ostenta passagens pelo Juízo da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais equiparados ao delito de tráfico de entorpecentes (fls. 124/131) e responde processo-crime pelo mesmo delito (fl. 111/112), o que se presta a demonstrar que se dedica a atividades criminosas, em especial o comércio de tóxicos de longa data, a impedir o reconhecimento, na hipótese, do tráfico privilegiado.



    (Grifos acrescidos)



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



          Publique-se.



          Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator